Tribunal: TJSP
Processo: 0037685-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEA "A", DA LEI No 7.960/89 – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão temporária, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEA "A", DA LEI No 7.960/89 – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão temporária, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0037685-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é impetrante/paciente
RAFAEL DOS REIS SANTOS, é impetrado MMJD DA VARA ÚNICA - FORO
DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037685-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
2
Habeas Corpus no 0037685-46.2020.8.26.0000
Comarca de Ilhabela Vara Única
Impetrante/Paciente: Rafael dos Reis Santos
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Ilhabela
Voto no 15044
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO TEMPORÁRIA
IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1o,
INCISOS I E III, ALÍNEA “A”, DA LEI No 7.960/89
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a
prisão temporária, diante da demonstração da materialidade
do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real
necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem
denegada.
Vistos.
Rafael dos Reis Santos impetra este Habeas
Corpus preventivo, com pedido liminar, em favor próprio, apontando
como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito do “II Tribunal do Júri”
da Comarca de Ilhabela, alegando, em síntese, está sofrendo ameaça de
coação ao direito de locomoção, uma vez que será julgado pelo Tribunal
do Júri por delito de lesão corporal, apenado com detenção, e respondeu
toda a instrução criminal em liberdade provisória, não estando
preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois é primário, ostenta
bons antecedentes e tem residência fixa e ocupação lícita. Acrescenta
que, em caso de condenação, poderá ser eventualmente fixado regime
inicial diverso do fechado e substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou aplicado o sursis.
Assim, requer a concessão da liminar, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037685-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
3
seja expedido salvo conduto em seu favor, para que, caso seja
condenado, possa recorrer em liberdade, e, ao final, concedida a ordem
de Habeas Corpus, convalidada a liminar, impedindo que venha a sofrer
constrangimento ilegal (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 12/13).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 17/18), manifestou-se a D. Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem ou pela sua denegação
(fls. 21/24).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 11.11.2020, que os
autos originários foram instaurados mediante portaria no inquérito
policial no 1500142-67.2020.8.26.0247, versando sobre o delito de
tentativa de homicídio, previsto no artigo 121, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal. Em 06.03.2020, a Autoridade Policial
representou pela prisão temporária do Paciente nos autos no
1500161-73.2020.8.26.0247, sendo que, em 10.03.2020, o Ministério
Público manifestou-se favoravelmente sobre o pedido. Dessa forma, em
11.03.2020, foi decretada a prisão temporária do Paciente, pelo prazo de
30 dias, estando o mandado pendente de cumprimento. Ainda de acordo
com as informações, em 14.09.2020, houve novo pedido de prazo nos
autos do inquérito policial, para oitiva de testemunhas (fls. 17/18).
E consta da decisão que decretou a prisão
temporária, que ora transcrevo, que “No presente caso, tem-se que se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037685-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
4
de tentativa de homicídio qualificado.
Há fundadas razões de autoria do investigado
RAFAEL REIS DOS SANTOS, de acordo com o depoimento da vítima, teria
desferido diversas facadas contra si.
O relatório médico descreve todas as lesões que o
ofendido sofreu em decorrência a ação da vítima.
A imprescindibilidade da prisão do investigado,
também, se mostra presente, uma vez que se faz necessária para, além de
impedir que eventuais testemunhas deixem de cooperar com o esclarecimento
dos fatos, ante a possibilidade de coação física ou grave ameaça, necessário o
interrogatório do réu, que teria mudado de residência, dentre outras
diligências a serem executadas sob presidência da Excelentíssima Autoridade
Policial.
3. Dessa forma, nos termos do artigo 1o, inciso I e
III, “F”, da Lei n. 7.960/1989 c.c. 2o, §4o, da L. 8072/1990, acolhendo o
parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA do averiguado
RAFAEL REIS DOS SANTOS, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8072/90.” (fls. 19/20 do processo no
1500161-73.2020.8.26.0247).
Verifico, assim, que, o I. Magistrado que
decretou a prisão temporária o fez de forma fundamentada, considerando
não somente a gravidade abstrata do delito, mas a presença de indícios de
autoria e prova de materialidade do crime de homicídio qualificado; as
circunstâncias concretas do caso, indicadoras da imprescindibilidade da
prisão para a investigação do inquérito policial; bem como as condições
pessoais do Paciente, tudo a evidenciar a necessidade da decretação da
prisão temporária, atendendo ao disposto no artigo 1o, incisos I e III,
alínea “a”, da Lei no 7.960/89.
Com efeito, considerando as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037685-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
5
concretas em que, em tese, praticado o delito, de natureza hedionda,
tendo em vista o fato de o Paciente ter supostamente tentado matar o
ofendido com golpes de faca, por motivo fútil, após uma briga em um
bar, não se consumando o delito contra esta por circunstâncias alheias à
sua vontade, em virtude do pronto e eficaz atendimento médico
prestado, conforme o boletim de ocorrência (fls. 03/04 dos autos do
processo no 1500142-67.2020.8.26.0247) e os depoimentos prestados na
Delegacia (fls. 07/08, 09/10 e 11 dos autos do processo no
1500142-67.2020.8.26.0247 ), tudo a revelar a necessidade de proteger a
integridade física e psíquica da vítima e das testemunhas, bem como
considerando o fato de o Paciente se encontrar foragido, uma vez que
não há informações quanto ao cumprimento do mandado de prisão, a
reforçar a necessidade da prisão para garantir as investigações, a
manutenção da prisão temporária era mesmo de rigor, para atender ao
disposto no artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. MODUS OPERANDI.
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA
A
CONCLUSÃO
DAS
INVESTIGAÇÕES
CRIMINAIS,
RECONHECIMENTO
PESSOAL
E
PROTEÇÃO
DAS
TESTEMUNHAS.
RECORRENTE
NÃO
LOCALIZADO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação
antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter
excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da
prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem
como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 1o da Lei n. 7.960/1980,
que dispõe sobre a prisão temporária. 2. No caso, as decisões que
decretaram/mantiveram a prisão temporária do paciente demonstraram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037685-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
6
necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi (o indiciado teria
golpeado a vítima com uma faca, perto da residência da mesma, em plena luz do dia,
em princípio por motivo fútil), revelador da periculosidade social do agente.
Ressalta-se, ainda, a imprescindibilidade da prisão para a elucidação dos fatos,
reconhecimento pessoal do indiciado pelas testemunhas e conclusão do inquérito
policial. Ademais, há necessidade de proteger as testemunhas e o recorrente ainda
não foi localizado; os mandados de prisão expedidos em seu desfavor, ainda não
foram cumpridos. 3. O fato de o mandado de prisão expedido em 21/2/2018 ainda
não ter sido cumprido reforça a necessidade da prisão temporária, tendo em vista a
dificuldade de continuidade e conclusão das investigações criminais. Precedentes. 4.
Recurso improvido.” (STJ, RHC 116.985/RJ, Relator: Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da presença dos
requisitos da prisão temporária.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão temporária, basta que o julgador se pronuncie sobre a
necessidade da medida cautelar, com base na presença de fundadas
razões de autoria ou participação do agente.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão
temporária foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e
no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ademais, eventual fixação de regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037685-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
7
diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou aplicação do “sursis”, em caso de condenação,
depende de mais informações no tocante ao Paciente, devendo essas
questões ser consideradas pelo Magistrado quando da prolação da
sentença.
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a revogação da prisão temporária.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, do STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
Frise-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0037685-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15044
8
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator